Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-77.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11824 - Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-77.2024.8.14.0029

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE CORRESPONDENTE LTDA - ME

APELADO: BENEDITO REIS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amazon Serviços de Correspondente LTDA – ME contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Benedito Reis da Rocha. O autor alegou jamais ter contratado o empréstimo consignado representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 59926727. A sentença reconheceu a fraude e responsabilizou exclusivamente a apelante, com exclusão da instituição financeira Banco Itaú Consignado S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o correspondente bancário pode ser responsabilizado solidariamente por fraude em contrato de crédito consignado, mesmo sem integrar a fase decisória da contratação; e (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não inclusão do banco supostamente responsável no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O correspondente bancário integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a responsabilidade do correspondente bancário decorre da sua atuação direta na formalização da contratação, ainda que não detenha poderes decisórios.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe à apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato, o que não foi feito, pois deixou de apresentar a cédula original ou provas robustas da contratação válida.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, visto que a apelante teve oportunidade de produzir provas e de apresentar sua versão dos fatos, sem demonstrar prejuízo processual concreto.

A documentação apresentada somente em grau recursal não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, contrariando o sistema de duplo grau de jurisdição.

A sentença está em consonância com jurisprudência consolidada do TJPA, que reconhece o dever de indenizar diante da não comprovação da contratação bancária alegada como fraudulenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O correspondente bancário responde solidariamente por danos decorrentes de fraude em contratação de empréstimo consignado, ainda que não detenha poderes decisórios, por integrar a cadeia de fornecimento nos termos do CDC.

A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação quando alegada sua inexistência pelo consumidor.

A ausência de provas suficientes da legalidade do contrato impõe o reconhecimento da inexistência do débito e o dever de indenizar.

A não inclusão da instituição financeira no polo passivo não configura cerceamento de defesa quando a pretensão pode ser adequadamente apreciada com os elementos disponíveis nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 25, §1º e 34; CPC, arts. 485, VI e X; 81. Resolução BACEN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0811895-39.2021.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800827-30.2019.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
AMAZON SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE LTDA - ME
, tendo como Apelado
BENEDITO REIS DA ROCHA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Amazon Serviços de Correspondente LTDA - ME em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã – PA, que julgou procedente a ação ajuizada por Benedito Reis da Rocha, reconhecendo fraude na contratação de operação financeira e responsabilizando exclusivamente a ora Apelante.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Benedito Reis da Rocha, que alegou jamais ter contratado a operação de crédito consignado objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 59926727.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência do contrato e condenando a Amazon Serviços de Correspondente LTDA – ME ao pagamento de indenização, sem a inclusão da instituição financeira Banco Itaú Consignado S.A., supostamente responsável pela operação.

A Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que restou indeferido o pedido de inclusão do Banco Itaú Consignado S.A. no polo passivo, apesar de sua manifesta responsabilidade pela análise, concessão e execução do contrato. Alega ilegitimidade passiva, destacando que atua apenas como correspondente bancária, sem poder decisório, contratual ou financeiro sobre as operações formalizadas.

Defende a aplicação da Resolução BACEN nº 3.954/2011, que dispõe sobre a responsabilidade da instituição contratante pelas atividades dos correspondentes bancários, bem como o afastamento da solidariedade, por ausência de vínculo jurídico direto com o consumidor.

Impugna a condenação fundada exclusivamente na atuação da Apelante, asseverando que não realizou análise de crédito, não teve acesso à conta do consumidor, tampouco recebeu valores ou efetuou descontos, limitando-se a intermediar a proposta enviada ao banco.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença com base no art. 485, VI e X, do CPC, o retorno dos autos à instância de origem para citação do Banco Itaú Consignado S.A. Subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, diante da ilegitimidade da Apelante e da ausência de prova mínima quanto à fraude alegada, e a condenação do Apelado por litigância de má-fé, com aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 28761825.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 30680505.

É o breve relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminares

No tocante a responsabilidade solidaria do correspondente bancário
, observa-se que consoante disposto nos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O correspondente bancário, ainda que não detenha autonomia decisória sobre a concessão do crédito, integra essa cadeia ao atuar diretamente na captação e formalização da contratação.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Logo, é
irrelevante a discussão sobre quem detinha a guarda do contrato
, uma vez que, por força da
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC), competia à apelante comprovar a regularidade da contratação. E não o fez.

A alegação de cerceamento de defesa também não prospera
. A apelante teve ampla oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e provas nos momentos processuais adequados, inclusive na contestação, mas
não apresentou o contrato original firmado com o autor
. Nesse sentido, observo do parecer ministerial:

A apelante reitera sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como correspondente bancário, conforme Resolução BACEN nº 3.954/2011, art. 2º, que estabelece: "O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado".

Contudo, a alegação não merece acolhimento. O art. 7º, parágrafo único, do CDC estabelece que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Igualmente, o art. 25, §1º do CDC dispõe que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

Logo, rejeito as preliminares aventadas pela Apelada.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à legalidade da condenação da empresa AMAZON SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE LTDA – ME, enquanto correspondente bancária, em ação proposta por consumidor que alegou fraude em contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente, destaca-se que o contrato em debate tem natureza bancária e há, portanto, relação consumerista entre as partes. Dessa forma, cabe destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Qual seja:

Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Assim, observa-se nos termos do art. 6º, incisos III e VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem; e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Portanto, caberia a Apelante comprovar a legalidade do negócio jurídico em questão.

A instituição financeira alega que o contrato foi celebrado de forma regular pela parte autora, no entanto, não comprovou a efetiva celebração do referido contrato.
Assim
, não é possível verificar no documento que o banco tenha prestado as informações de forma suficiente e clara acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, o tipo de empréstimo que estava sendo contratado, bem como a forma e o tempo de pagamento, além de todos os ônus dele decorrentes.

Nesta direção, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL.
VALOR MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. AMBOS À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811895-39.2021.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800827-30.2019.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)
(grifei)

Ressalte-se, ainda, que a apelante apresentou,
somente em sede de apelação
, documentação que
não havia sido oportunamente inserida nos autos originários
, com o objetivo de comprovar a regularidade da contratação e afastar a sua responsabilidade.

Tal conduta processual não pode ser admitida, porquanto
os tribunais não são instâncias instrutórias
. A apreciação de prova documental extemporânea, ausente no primeiro grau,
viola o princípio do duplo grau de jurisdição
, além de configurar
indevida supressão de instância
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A sentença recorrida aplicou corretamente os preceitos legais do CDC e está em sintonia com a jurisprudência dominante. Diante da ausência de prova hábil da regularidade da contratação e da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano, impõe-se a
manutenção da condenação por responsabilidade objetiva
.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação e do parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2025